Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que, sob pretexto vago e impreciso, a parte apenas busca retardar o trâmite do Feito e demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada pelo Órgão Recursal, ao remoer, via Embargos de Declaração, teses já suficientemente examinadas e fundamentadamente rechaçadas pelo Colegiado; ao nem sequer apontar, de maneira séria e precisa, quais seriam os vícios a macularem internamente o acórdão, bem assim ao tecer insinuação de que a apreciação fática e jurídica da controvérsia – da qual, gize-se, saiu derrotada a ora Embargante – não fosse objeto de labor sério e responsável por parte dos integrantes desta Corte.
Embargos de Declaração rejeitados.